Tribunal: TJMT
Processo: 0011480-20.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011480-20.2018.8.11.0015
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), MARCOS DOUGLAS MOREIRA - CPF: 012.599.211-40 (AGRAVADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO -
DIES A QUO
À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FUTUROS - UNIFICAÇÃO DE PENAS – DATA-BASE - FIXAÇÃO DO COMPUTO DE PENA PARA PROGRESSÃO À PARTIR DA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– PRETENDIDA ALTERAÇÃO E FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA A DATA DO ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO PACIFICADO NA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA DATA DA PRISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Esta Câmara, aliando-se ao recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.

Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo em Execução, interposto pelo representante do Ministério Público, nos moldes do artigo 197, da Lei no 7.210/84, contra a decisão do douto magistrado da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, que fixou como marco inicial para obtenção de eventuais benefícios a data da última prisão do agravado MARCOS DOUGLAS MOREIRA.

O agravante Ministério Público, sustenta que havendo mais de uma condenação à pena privativa de liberdade deverá ser realizado o somatório das penas, na forma do artigo 111 da Lei de Execuções Penais (LEP), utilizando-se como marco inicial para o cômputo de benefícios a data do
último trânsito em julgado de condenaçã
o em desfavor do reeducando.

Em suas contrarrazões, o turno defensivo protesta pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, opina-se pelo
desprovimento
da pretensão ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da pretensão recursal é a fixação do
dies a quo
da contagem para progressão de regime e obtenção de outros benefícios a partir da data da prisão da última condenação unificada, reformando-se no interesse do Ministério Público, a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Sinop-MT, que determinou o termo inicial da progressão de regime da prisão, da data da última prisão do agravado.

Inconformado, o órgão do Ministério Público agravou dessa decisão, pontuando que a data-base deve ser contada a partir da última condenação transitada em julgado.

Ainda que o agravante tenha por inteção trazer um contorno robusto e complexo à questão posta, entendo que tal demanda não exige extensa verticalização e numerosas ponderações.

Acerca dessa questão, a 3a Câmara Criminal deste e. Tribunal Estadual de Justiça, encampando a jurisprudência pacífica do Pretório Excelso, tinha assentado o entendimento de que no caso da superveniência de nova condenação no curso da execução penal, o prazo para a obtenção de eventuais benesses ficaria interrompido, de modo que na unificação das penas seria determinada a realização de novos cálculos e o termo inicial para a contagem do prazo para a concessão de benefícios executórios seria a data do trânsito em julgado da nova condenação (última).

Conquanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tenha se modificado, em posterior e mais recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça - a quem é dada a guarda das normas infraconstitucionais, na Terceira Seção julgando o REsp 1.557.461-SC, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, por maioria,
unificou o entendimento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal
.

Confira-se tal posicionamento no aresto abaixo colacionado:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, a modificação de decisão, por meio de agravo regimental, requer a apresentação de novos fundamentos capazes de alterar o posicionamento anteriormente firmado.

2. No caso em exame, o Ministério Público Federal insurge-se contra decisão proferida por esta relatoria, a qual reconheceu a existência de constrangimento ilegal no acórdão objurgado e concedeu habeas corpus de ofício para determinar como marco inicial para benefícios, após a unificação das penas, a data da última prisão.

3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, em recente mudança jurisprudencial acerca do tema, oriundo do julgamento do Resp n. 1.557.461/SC, firmou entendimento de que o marco para novos benefícios deve ser a data da última prisão, quando ocorre a unificação por fatos anteriores à execução.
Contudo, a interrupção só ocorre para a progressão de regime, não abrangendo o livramento condicional, a comutação e o indulto. Precedentes.

4. Agravo improvido.”
(AgRg no HC 499329/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
25/06/2019
, DJe 01/07/2019). (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.

2.
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal.
Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.

3. Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto. Portanto,
a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem
.

4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso não provido.” (REsp 1557461/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
22/02/2018
, DJe 15/03/2018).

Destaque-se, dado sua importância, que o assunto está bem sedimentado na Corte Superior, autorizando inclusive o julgamento monocrático da questão; situação ocorrida no
habeas corpus
no. 392088/MT,
onde o Ministro Jorge Mussi, em decisão singular concedeu de ofício a ordem para que
“seja reformulado o cálculo da pena, restabelecendo o teor da decisão singular, para afastar a aplicação da data do trânsito em julgado da última condenação como marco inicial para concessão dos benefícios executórios ao paciente”.

Dessarte, rendo-me à unificação jurisprudencial emanada pela Corte Superior, para que o marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando seja da data da prisão e não do trânsito em julgado da última condenação, havendo por conseguinte, inexistência de razão a pretensão ministerial.

Posto isso, seguindo o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, e em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução ministerial, mantendo inalterada a decisão de origem agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020